Tribunal: CARF
Processo: 12326.001481/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO PELA FONTE PAGADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE DIRRF E OUTROS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Confronto entre informações registradas em DIRRF e em recibos. Havendo fundada dúvida sobre a idoneidade dos recibos apresentados, a autoridade tributária pode exigir comprovação adicional, a cargo do recorrente, para infirmar os dados postos na respectiva Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Esse dever processual será inexigível se o recorrente demonstrar sua irracionalidade (irrazoabilidade) ou sua desproporcionalidade, no caso concreto, o que não ocorre nestes autos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001481/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.395 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ELISABETH COUNAGO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO PELA FONTE PAGADORA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DIRRF
E
OUTROS
DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Confronto entre informações registradas em DIRRF e em recibos. Havendo
fundada dúvida sobre a idoneidade dos recibos apresentados, a autoridade
tributária pode exigir comprovação adicional, a cargo do recorrente, para
infirmar os dados postos na respectiva Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Esse dever processual será inexigível se o recorrente demonstrar sua
irracionalidade (irrazoabilidade) ou sua desproporcionalidade, no caso
concreto, o que não ocorre nestes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001481/2009-23
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2007,
ano-calendário 2006 (fls. 11/14), lavrada em 01/06/2009, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

MERGEFIELD Vl_Orig_B
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 12), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de
R$ 22.134,08, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado em DIRF pela fonte pagadora MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ
04.900.392/0001-04).
Da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
Foi indeferida, em 15/06/2009, a Solicitação de Retificação de Lançamento apresentada
pela contribuinte, por falta de comprovação dos valores que deram origem à autuação,
conforme consignado no Resultado da SRL (fl. 10), cuja ciência foi efetuada em
22/06/2009 (fl. 40), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 30/06/2009 (fls. 02/03), na qual alega, em síntese:
( Que o valor de R$ 22.134,00 decorreria efetivamente da retenção de imposto de renda
na fonte por parte da empresa MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ 04.900.392/0001-
04), em razão do pagamento de aluguel do imóvel situado na avenida Ataulfo de Paiva,
no 595, loja A.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, a contribuinte juntou
os seguintes documentos, entre outros:
( Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido por MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ 04.900.392/0001-04) e referente ao
ano-calendário 2006 (fl. 09);
( Contrato de locação de imóvel (fls. 19/24);
( Recibos de aluguel, referentes ao ano-calendário 2006 (25/28).
É o relatório.
Da Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

O sujeito passivo foi cientificado do Resultado da SRL em 22/06/2009 e protocolou
impugnação em 30/06/2009 (fls. 02/03). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com a descrição da infração contida na fl. 02 da Notificação de Lançamento,
foi efetuada a glosa do valor de R$ 22.134,08, indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado pelo sujeito passivo e o total de IRRF informado em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora MAX AGP Comunicações Ltda
(CNPJ 04.900.392/0001-04).
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que o valor de R$ 22.134,00 decorreria
efetivamente da retenção de imposto de renda na fonte por parte da empresa MAX AGP
Comunicações Ltda (CNPJ 04.900.392/0001-04), em razão do pagamento de aluguel do
imóvel situado na avenida Ataulfo de Paiva, no 595, loja A.
Na tentativa de provar o alegado, a contribuinte juntou os seguintes documentos:
( Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido por MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ 04.900.392/0001-04) e referente ao
ano-calendário 2006 (fl. 09);
( Contrato de locação de imóvel (fls. 19/24);
( Recibos de aluguel, referentes ao ano-calendário 2006 (25/28).
Da análise dos documentos apresentados, sobretudo dos recibos de aluguel, verifica-se
que são meios de prova insuficientes para comprovar a efetiva retenção do Imposto de
Renda, uma vez que não certificam que os valores ali consignados foram de fato
recolhidos pela fonte pagadora, que, inclusive, informou valores divergentes em DIRF.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, conforme telas abaixo, verifica-se que em
15/06/2007 a empresa MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ 04.900.392/0001-04)
entregou a DIRF original referente ao ano-calendário 2006. Em 24/08/2007, no entanto,
apresentou uma DIRF retificadora, na qual constam valores em benefício da
contribuinte conforme comprovante de rendimentos juntado, emitido em 28/02/2007 (fl.
09). Ocorre que, em 29/02/2008, foi apresentada a última retificadora até a presente
data, na qual foram alterados os valores de rendimentos e de IRRF em favor da
interessada:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

Ressalte-se que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são neutras
perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Frise-se que referida presunção é relativa. Assim, no caso em tela, poderia a
contribuinte provar que de fato sofreu o ônus da retenção do Imposto de Renda. Para
tanto, deveria juntar elementos que respaldassem seus argumentos, nos termos do art. 36
da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Para provar que de fato sofreu o ônus da retenção, a contribuinte deveria apresentar
outros documentos, tais como:
· Solicitação à fonte pagadora para que fosse retificada a DIRF;
· Declaração da fonte pagadora justificando os dados não incluídos na DIRF e
comprovando o recolhimento dos valores declarados pela contribuinte.
· Comprovação do efetivo recebimento dos valores dos aluguéis líquidos de IRRF no
ano-calendário 2006, como, por exemplo, extratos bancários.
Diante da não comprovação da efetiva retenção do Imposto de Renda no valor de R$
22.134,08, referente à fonte pagadora MAX AGP Comunicações Ltda (CNPJ
04.900.392/0001-04), não há como acatar as alegações do sujeito passivo no tocante a
essa matéria.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

DIRF. Comprovação.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
o IRRF foi declarado de acordo com o comprovante de rendimentos
entregue pela fonte pagadora;
c)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a retenção dos valores, a título de IR, para compensá-los no
ajuste da quantia devida.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.395 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001481/2009-23

Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o órgão julgador de origem rejeitou os documentos
apresentados pelo recorrente, por entender necessária apresentação dos registros bancários das
transações nas quais teria ocorrido a retenção.
A propósito, lê-se no acórdão recorrido:

Da análise dos documentos apresentados, sobretudo dos recibos de aluguel, verifica-se
que são meios de prova insuficientes para comprovar a efetiva retenção do Imposto de
Renda, uma vez que não certificam que os valores ali consignados foram de fato
recolhidos pela fonte pagadora, que, inclusive, informou valores divergentes em DIRF.

Por se tratar de prova factível, cuja produção a recorrente não indicou como
irracional ou desproporcionalmente sacrificante, competia à parte a apresentar aos autos.
Ausente comprovação da retenção dos valores, deve-se manter a glosa efetuada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original